Tribunal: STF
Processo: ADI 7747
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, proposta pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA), em face dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei Complementar estadual nº 196, de 10 de setembro de 2024, do Estado de Goiás. Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Art. 2º Fica estabelecido o prazo comum de 30 de junho de 2025 como limite para os municípios do Estado de Goiás, com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010 e localizados a distância superior a 100 (cem) km de aterros sanitários devidamente licenciados, requererem, no órgão ambiental, o licenciamento para encerramento dos lixões regulamentado pelo Decreto nº 10.367, 19 de dezembro de 2023.



     



    Parágrafo único. Os municípios localizados a distância superior a 100 (cem) km de aterros sanitários devidamente licenciados e que não tenham recursos financeiros para a implantação e operação dos aterros temporários de pequeno porte, regulamentados pelo Decreto nº 10.367, de 2023, poderão apresentar declaração de incapacidade financeira à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e solicitar apoio financeiro do Estado, que analisará e deliberará sobre cada caso. 



    Art. 3º Em decorrência do disposto no art. 2º desta Lei Complementar, os municípios do Estado de Goiás devem: 



    I – até 31 de dezembro de 2025, atender às medidas e providências previstas na Lei federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; 



    II – implementar programas de coleta seletiva, de forma a incentivar a separação dos resíduos recicláveis e orgânicos; 



    III – reduzir, por meio da coleta seletiva, o volume de resíduos destinados aos lixões; 



    IV – seguir diretrizes ambientais e de saúde pública na operação dos locais de destinação final, minimizando os impactos ambientais negativos; 



    V – realizar o cercamento da área do lixão e o controle de acesso; 



    VI – retirar todos os catadores de materiais recicláveis do maciço ou local de despejo de resíduos; 



    VII – realizar o recobrimento regular dos resíduos sólidos dispostos nos locais de destinação final; 



    VIII – estabelecer um local adequado para as atividades de triagem de materiais recicláveis; 



    IX – incluir os catadores de materiais recicláveis no processo de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis; 



    X – oferecer capacitação e alternativas de trabalho para os catadores de materiais recicláveis, promovendo a inclusão social.



    Art. 4º Ficam os municípios do Estado de Goiás que adotarem as medidas previstas nesta Lei Complementar, nos prazos e datas estabelecidos, isentos do pagamento das multas previstas no art. 19 do Decreto nº 10.367, de 2023. 



    Parágrafo único. A isenção de que trata o caput deste artigo será confirmada na emissão do relatório de avaliação de pós-licença pela SEMAD, que atestará o cumprimento integral das condicionantes do licenciamento para o encerramento de lixões.”



    2. De início, a autora defende sua legitimidade ativa ad causam por tratar-se de entidade de classe de âmbito nacional, com representantes em mais de 9 unidades da federação, e por representar “empresas que atuam na integralidade do ciclo de geração de valor da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (...)” (e-doc. 1, p. 2)



    3. Quanto à pertinência temática, a associação alega atuar em defesa dos interesses dos seus associados e na promoção do desenvolvimento sustentável e da preservação do meio ambiente. Dessa forma, conclui que:



    “[...] a legislação impugnada se encontra em plena harmonia com o escopo de defesa institucional da ABREMA, considerando que a LC 196/2024, dentre outras coisas: i) dificultará o exercício das atividades dos seus associados em prol da destinação ambientalmente adequada, de acordo com o estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e ii) gerará danos ao meio ambiente e, por via de consequência, ao desenvolvimento sustentável, com a prorrogação de uma situação de destinação inadequada de resíduos sólidos e iii) representará perigo à saúde pública, vez que os "lixões" são focos de proliferação de doenças, vetores de contaminação e degradação ambiental. E, em virtude da sua a disposição inadequada de resíduos, favorecem o aparecimento de vetores transmissores de doenças, como ratos, mosquitos e baratas, que podem disseminar enfermidades graves, como leptospirose, dengue e outras infecções. Sem falar na absoluta falta de controle que os lixões possuem sobre os lixiviados e gases emitidos pelos resíduos sólidos, que podem contaminar o solo, as águas subterrâneas e o ar.” (e-doc. 1, p.5/6)



    4. Quanto ao mérito, a requerente assevera a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados por malferimento aos artigos 3º, inciso III, 6º, caput, 21, inciso XX, 23, inciso IX, 196, e 225 da Constituição, e ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    5. Em primeiro lugar, a requerente aponta a inconstitucionalidade formal da lei complementar goiana por violação ao art. 21, inciso XX, da Constituição, pois “a Lei Complementar Goiana tratou de diretrizes de saneamento básico, em especial, da gestão de resíduos sólidos, matéria constitucionalmente reservada à União pela necessidade de homogeneidade acima detalhada. Tanto o tema é competência privativa da União, que tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 1.323, de 2024, visando a prorrogar novamente o prazo final para o fim dos lixões dos municípios com menos de 50 mil habitantes” (e-doc. 1, p. 21).



    6. Na sequência, ainda quanto à inconstitucionalidade formal da legislação estadual, a requerente aponta “que a ausência da estimativa de impacto financeiro, no caso da LC 196/2024, vai de encontro à prudência na gestão fiscal, sobretudo na concessão de benefícios tributários que ensejam a renúncia de receita violando frontalmente o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (e-doc. 1, p. 24).



    7. Em seguida, a autora passa a arguir a inconstitucionalidade material da LC estadual nº 196/2024 por inobservância do artigos 23, inciso IX, e 200, inciso IV, da Constituição, pois “a previsão dos artigos 2º, 3º e 4º da LC 196/2024, ao postergar os encerramentos dos lixões, prorrogar o cumprimento das metas da política nacional e anistiar as infrações ambientais decorrente, pode colapsar o sistema de saneamento brasileiro, inviabilizar a gestão de resíduos e favorecer a proliferação dos lixões, causando um retrocesso de 20 a 30 anos no esforço nacional de encerramento de lixões, aumentando consideravelmente o impacto ambiental e os riscos ou consequências à saúde pública da população” (e-doc. 1, p. 25).



    8. Por fim, ainda se argumenta a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados por violação aos artigos 6º, caput, 196, e 225 da Constituição, “pois incorrem em claro retrocesso normativo, criando previsões contrárias às diretrizes nacionais ambientais, que dificultam a concretização dos objetivos fundamentais da República, ampliando o risco de doença e dificultando a proteção da saúde pública” (e-doc. 1, p. 28).



    9. Nos pedidos, a ABREMA requer a concessão do pedido cautelar para a imediata suspensão dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei Complementar estadual nº 196/2024, do Estado de Goiás. No mérito, pugna pela procedência do pedido com a consequente declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. 



    10. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868/1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 do referido diploma normativo.



    11. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e pelo Governador do Estado de Goiás, no prazo de 10 (dez) dias.



    12. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator